Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRESID Presidência do Tribunal Número do processo: 0751486-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM IMPETRANTE: FILIPE FREDERICO DA SILVA FERRACIN AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cassação de decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, bem como de suspensão das medidas cautelares, sob a alegação de suspeição do magistrado. Nas razões de ID 80564134, a defesa afirma ter havido parcialidade do juiz ao proferir a decisão de ID 80564137, apontando o uso de linguagem de escárnio, descontextualização dos fatos e prejulgamento do mérito, com avaliação da tese defensiva como “absurda”. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação de prerrogativas, em virtude de o juiz atuar como “advogado da parte contrária”. Na referida decisão, foi deferida a inclusão do feito em prioridade, por ser o autor do fato PCD, e indeferidos os pedidos de providências acerca de suposto crime patrimonial cometido pela vítima e de sua condenação por litigância de má-fé. O juízo ainda determinou a manifestação da vítima acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em seu favor, tendo em vista a proximidade do fim do prazo de vigência estabelecido. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 28, de 19 dejaneiro de 2026,disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...)Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciaçãono plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipóteseprevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Leino 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar operecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdadeprovisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária doTribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimentodo direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta deapreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas deextrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário deexpediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicialcompetente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivasreconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ouvalores nem os de liberação de bens apreendidos”. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Como se vê, oatendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. Conforme relatado, o impetrante busca a revogação de decisão que: a) indeferiu os pleitos de propositura de ação penal contra a vítima por suposto crime patrimonial e de sua condenação por litigância de má-fé; e b) determinou a manifestação da vítima acerca do interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência. A alegação é de imparcialidade do magistrado. No entanto, além de os pleitos do impetrante terem sido analisados fundamentadamente e de não haver qualquer evidência de parcialidade ou de cerceamento de defesa, inexiste risco de perecimento de direito, encontrando a pretensão óbice no teor da Portaria GPR n. 28 de 19/1/2026. Em arremate, o Habeas Corpus impetrado já foi objeto de julgamento por esta Corte (ID 80296200). Em suma, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular horário de expediente forense, distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2026 09:52:36. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista